Tribunal: TCU
Processo: 003.392/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3937/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.392/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo de Sousa Braga (XXX.559.377-XX); Erivelton Alessandro do Nascimento (XXX.827.997-XX); Fabiola Souza Barros (XXX.637.275-XX); Gabriel Wynne Cabral (XXX.175.645-XX); Gustavo David Araújo Freire (XXX.099.154-XX); Israelson Maykon de Moura Rocha (XXX.285.323-XX); Maria Elisa Souto Vieira Cunha (XXX.348.997-XX); Maria Girlandia Gregório de Andrade (XXX.879.714-XX); Ramara Valeria Nunes Apolinário (XXX.902.154-XX); Rone Von Leite Silva (XXX.604.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que acompanhe o cumprimento da jornada de trabalho por parte da sra. Maria Elisa Souto Vieira Cunha, uma vez que, segundo informações obtidas nos sistemas informatizados deste Tribunal, a interessada acumula dois cargos de Farmacêutico, sendo um deles na Prefeitura de Americana, o que resulta numa jornada total de 70 horas semanais.